Tribunal: STF
Processo: ARE 1366456
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS VERBAS. REQUISITÓRIO. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PARADIGMA: ADPF Nº 528/DF.



    1. A decisão recorrida discrepa do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade.



    3. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais.



    4. Agravo regimental a que se dá provimento, em parte, para conferir provimento, também em parte, ao recurso extraordinário, obstando-se a retenção de honorários contratuais na requisição judicial relativa aos valores da condenação, à exceção daqueles valores relativos aos encargos moratórios inerentes à condenação.